Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713021-52.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEMOSTENES DE FREITAS DA ROCHA RECORRIDO: HERON MARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO PARA PNE POR DECISÃO JUDICIAL. INCONFORMISMO DO REÚ COM O RATEIO DAS DESPESAS. OFENSAS DIRIGIDAS Á TERCEIRA PESSOA. DANO MORAL REFLEXO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alegou o autor que, em 17/12/2021, ele e a esposa, pessoa portadora de necessidades especiais, foram abordados e ofendidos pelo réu que estava inconformado com a realização das obras de adaptação à acessibilidade de PNE no condomínio onde ambos residem. 2. A prova emprestada do feito criminal 0700599-45-2022.8.07.0004 (depoimento do porteiro) mostra, todavia, que as ofensas foram direcionadas à esposa do autor que obtivera em ação judicial a condenação do condomínio a construir rampa de acessibilidade e a pagar R$ 8 mil de danos morais. 3. Se as ofensas foram irrogadas à esposa do autor, não há razão jurídica para que o autor avoque para si danos que não haveria de experimentar, mesmo porque a esposa já ajuizou ação de compensação por danos morais pelo mesmo fato (processo 0708134-88.2023.8.07.0004), na qual o réu foi condenado a pagar 5 mil. 4. Se o dano decorre de ofensas à esposa do autor, que foi devidamente compensada nos autos do processo 0708134-88.2023.8.07.0004, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 6. Requerente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Fica suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante afirma que o acórdão contém omissão por ter deixado de analisar o depoimento da testemunha Genivan da Silva que é parte integrante da prova criminal emprestada, a qual era imprescindível para o deslinde do caso por demonstrar que o réu não ofendeu apenas a honra subjetiva de sua esposa, mas a sua também. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LIV da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado violou a ampla defesa e o contraditório ao não analisar todo o material probatório apresentado e proferir julgamento contrário às provas existentes. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em razão da parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ainda, o Colegiado Recursal decidiu a questão posta em juízo com base no conjunto fático probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE no 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).” Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal